Tribunal: TJES
Processo: 5015258-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015258-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e outros

AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015258-92.2025.8.08.0000

EMBARGANTES:
REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA

EMBARGADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AUTONOMIA DA GARANTIA PRESTADA PELAS PESSOAS FÍSICAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo execução de título extrajudicial contra garantidoras, mesmo após a exclusão da devedora principal por vício de representação. As embargantes alegam omissão quanto ao ônus da prova e certeza do título, além de contradição no reconhecimento de "dívida confessada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não exigir dilação probatória prévia sobre a existência de "títulos frios" diante da anulação da assinatura da empresa; e (ii) verificar se existe contradição interna ao fundamentar a decisão na ciência das garantidoras sobre o débito constante no título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma clara a distinção entre a invalidade formal da representação da pessoa jurídica e a validade material da obrigação assumida pelas garantidoras que assinaram o instrumento em nome próprio.

4. A ciência das garantidoras quanto à cláusula de recompra por vício de origem ("títulos frios") supre a necessidade de dilação probatória para fins de execução contra elas, dada a autonomia do aval e da garantia pessoal prestada.

5. Inexiste contradição no uso do termo "dívida confessada" quando o julgado explica que o conteúdo do título, embora ineficaz para a empresa, é eficaz para vincular as pessoas físicas que a ele aderiram voluntariamente.

6. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão de teses jurídicas ou ao reexame do conjunto probatório quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 783 e 1.022; CC, art. 295.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015258-92.2025.8.08.0000

EMBARGANTES:
REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA

EMBARGADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"[...] embora ineficaz como confissão da TECPAR (pelo vício de representação), constitui declaração de ciência e concordância das garantidoras, que assinaram o termo em nome próprio. [...] Ao aporem suas assinaturas no instrumento que continha tal declaração, as Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA manifestaram sua ciência e anuência quanto à natureza da dívida ali confessada, qual seja, a decorrente da recompra de títulos cedidos com vícios de origem ('títulos frios'). [...]

A nulidade formal reconhecida em face da devedora principal (TECPAR), por defeito de representação, não tem o condão de invalidar a garantia autonomamente prestada pelas pessoas físicas. Decerto, a autonomia da garantia pessoal, neste contexto de obrigação subjacente válida, impede que o vício meramente formal relacionado à representação da devedora principal se estenda às garantidoras."

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão expressamente distinguiu a eficácia do ato para a pessoa jurídica (anulada por vício de representação) da eficácia da declaração para as garantidoras, que assinaram o título em nome próprio. A "certeza" do título em relação às embargantes decorre da própria assinatura delas em documento que explicita a causa
debendi
(Art. 295, CC), sendo a autonomia da garantia o pilar que sustenta o prosseguimento da execução.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, buscando a prevalência de sua interpretação sobre o ônus probatório e a liquidez do título, o que desafiaria recurso de natureza diversa.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.